Tribunal: TJMT
Processo: 1011228-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011228-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AELEM CORREA DO NASCIMENTO - CPF: 872.737.561-72 (EMBARGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), DANIELY SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 732.473.081-72 (EMBARGADO), PAMELA MARQUES MENEZES - CPF: 032.610.991-94 (EMBARGANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), MELISSA LENZI RIBEIRO PALMEIRA - CPF: 703.866.251-15 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1011228-77.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:
PAMELA MARQUES MENEZES e MELISSA LENZI RIBEIRO PALMEIRA.

EMBARGADOS:
AELEM CORREA DO NASCIMENTO e DANIELY SIQUEIRA DE SOUSA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO COM APURAÇÃO DE FAVERES – SOCIEDADE DE FATO – REQUISITOS PRESENTES – PROVAS DOCUMENTAIS – APURAÇÃO DE HAVERES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos para reconhecimento de sociedade de fato, quais sejam: pessoas que exprimem sua vontade de unir esforços, para exercer uma atividade econômica, a fim de obter resultados.

No caso dos autos, em apuração de haveres, o juízo definirá o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1011228-77.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:
PAMELA MARQUES MENEZES e MELISSA LENZI RIBEIRO PALMEIRA.

EMBARGADOS:
AELEM CORREA DO NASCIMENTO e DANIELY SIQUEIRA DE SOUSA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
PAMELA MARQUES MENEZES e MELISSA LENZI RIBEIRO PALMEIRA
(
Id
240374685
),
contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recursos de Apelação interposto pelas Embargantes, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO COM APURAÇÃO DE FAVERES – SOCIEDADE DE FATO – REQUISITOS PRESENTES – PROVAS DOCUMENTAIS – APURAÇÃO DE HAVERES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos para reconhecimento de sociedade de fato, quais sejam: pessoas que exprimem sua vontade de unir esforços, para exercer uma atividade econômica, a fim de obter resultados.

No caso dos autos, em apuração de haveres, o juízo definirá o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.”

Em suas razões Id. 240374685, as Embargantes alegam que o acórdão é contraditório, uma vez que fora reconhecida a existência do memorando, devendo ser considerada a redação das cláusulas que concordavam com a integralização das cotas.

Afirmam, ainda, que o julgado é omisso, ao argumento de que não houve pronunciamento acerca do pleito de dissolução total.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 242577655

e refutam as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, as
Embargantes alegam que o acórdão é contraditório, uma vez que fora reconhecida a existência do memorando, devendo ser considerada a redação das cláusulas que concordavam com a integralização das cotas.

Afirmam, ainda, que o julgado é omisso, ao argumento de que não houve pronunciamento acerca do pleito de dissolução total.

Pois bem.

Como bem pontuado no acórdão embargado, o memorando, os depósitos e demais provas colacionadas nos autos foram consideradas para o reconhecimento da existência da sociedade “de fato”, não havendo falar em aplicação de cláusulas que constavam nos documentos,

Ademais, quanto ao acolhimento do pleito de dissolução parcial, isso se deve ao fato que já existia uma sociedade anterior ao ingresso das embargadas, sendo que estas apenas adquiriram cotas partes, sendo que o fim dado a causa apenas tem o claro condão de dissolvê-la apenas em relação as recorridas que estão se retirando do quadro societário, como no caso dos autos.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024